Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. LEI N. 11.419/06. PORTARIA GC N. 160, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o da Lei n. 11.419/06 e dos arts. 3o, § 1o, e 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
2. A agravante está devidamente cadastrada no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos de regência, desde 13/1/2021 e o ato processual impugnado foi publicado em 26/7/2023, isto é, em data posterior ao cadastro da pessoa jurídica.
3. Tendo em conta que a intimação por meio eletrônico em portal próprio do Tribunal dispensa a publicação no órgão oficial (art. 5o da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017), além de que incumbe à agravante a responsabilidade pela atualização do cadastro no sistema eletrônico para recebimento de citações e intimações, com indicação do gestor e usuários assistentes previamente autorizados (art. 3o, § 1o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017), não se vislumbra nulidade do ato processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.